Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Em razão do princípio da irretroatividade de normas, não se aplica ao contrato de plano de saúde firmado no ano de 1.997 as regras estabelecidas pela Lei 9.656/987, porquanto não houve sua adaptação ao novo regime (Tema 123 do STF).
3. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
4. A recusa indevida de custeio de tratamento de saúde configura dano moral passível de indenização.
5. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu o beneficiário a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva do beneficiário foi vilipendiada.
6. Para fins de fixação do quantum compensatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
7. A fixação da reparação moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
8. Negou-se provimento ao apelo. Fixou-se os honorários recursais.